Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO DISTRITO FEDERAL EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ARQUIVAMENTO DE AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA NA DESCONSTITUIÇÃO DAS INFRAÇÕES PAUTADAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO.
1. À luz da teoria da asserção a legitimidade ad causam é aferida em abstrato, tomando-se por verdadeiras as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões rejeitada.
2. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso.
3. Se as infrações de trânsito estão relacionadas às condições do veículo, ao local de estacionamento e à impropriedade do calçado usado pelo condutor, não serve para infirmar o respectivo o auto de infração a manifestação do Ministério Público pelo arquivamento da ação penal que investigava a prática da contravenção prevista no art. 45 da LCP (fingir-se de funcionário público) pelo autor.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
5. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.